Tribunal: TJDFT
Processo: 0747709-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALOR NOTICIADO. DECLARAÇÃO. RENDIMENTOS. PESSOA FÍSICA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de penhora de valores informados na declaração de imposto de renda do agravado sob a rubrica Participação nos Lucros e Resultados (PLR) referente ao exercício financeiro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a utilidade da penhora dos valores recebidos pelo agravado a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) para a satisfação do crédito executado no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) abrange valores e ativos de instituições que informem seus valores ao Cadastros de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central (CCS), autorizadas e fiscalizadas pelo Banco Central.
4. As ordens judiciais de bloqueio de valor objetivam o bloqueio até o limite das importâncias especificadas dos saldos existentes em contas correntes, de investimento e de poupança, depósitos a prazo, aplicações financeiras em renda fixa ou variável, fundos de investimento, e demais ativos sob a administração, custódia ou registro da titularidade pela instituição participante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “Eventual valor depositado em conta bancária será objeto da consulta realizada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud)”.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.